Tribunal: TJPA
Processo: 0802334-41.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802334-41.2022.8.14.0000

PACIENTE: MAIARA PANTOJA CARNEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA NO CÁRCERE PELA DOMICILIAR. FILHO MENOR. IMPOSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO ANTERIOR DO BENEFÍCIO. REITERAÇÃO DELITUOSA. VOCAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. GRAVIDEZ. AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. A substituição da medida extrema pelo cárcere no domicílio à paciente, mãe de filho menor, na primeira infância, é admitida nas hipóteses do art. 318-A, do Código de Processo Penal, incomportável quando, além do reiterado descumprimento de cautelar diversa antes deferida, foi novamente presa em flagrante de delito pelo mesmo crime de tráfico de drogas, art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, expondo que, em liberdade ou em situação de restrição a direitos, persiste na prática criminosa.

2. O fato de a paciente estar supostamente gravida não lhe garante o direito de prisão domiciliar, pois o art. 318, do CPP, exige a comprovação idônea do estado gravídico e, portanto, inexistindo a prova não tem como se admitir tal pretensão;

3. O reconhecimento do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia e para o encerramento da instrução processual, não deve resultar de um critério aritmético, com base em prazos processualmente estabelecidos, que não possuem caráter de fatalidade e improrrogabilidade. Por sua vez, tais prazos devem ser aferidos com suporte nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se, ainda, em conta as particularidades do caso concreto, de modo a evitar a delonga injustificada na prestação jurisdicional.
In casu
, o feito tem tramitação regular;

4. Ordem denegada. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem impetrada e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de março de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo i. advogado, Dr. Amadeu Pinheiro Corrêa Filho, em favor da nacional Maiara Pantoja Carneiro, contra ato atribuído ao D. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Aduz o impetrante, em síntese, que:

“(...).

Colhe-se dos autos que a indiciada fora presa por força de ordem emanada do juízo da Vara Única de Igarapé-Miri, em razão de ter, supostamente, praticado o delito de tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, fato este ocorrido noite de 25/01/2022, por volta de 19 horas.

Em seu interrogatório policial a indiciada negou a autoria delitiva E DECLAROU ESTAR GRÁVIDA COM MAIS DE UM MÊS DE GESTAÇÃO (no dia da prisão), sabendo disso pelo fato de estar com a menstruação atrasada e ter realizado teste rápido, daqueles que se compram nas farmácias, razão pela qual não possui prova documental do estado de gravidez.

(...).

Cultos julgadores, a indiciada é mãe de um filho (não biológico), atualmente com 06 (seis) anos de idade, a qual cria desde que nasceu, pois, a mãe biológica, Sra. Mayane Pantoja Carneiro, que vem a ser irmã da requerente, entregou o então recém-nascido para Maiara, a qual é pessoa que desenvolveu laços afetivos com o infante, de quem este é inteiramente dependente, tanto que o pai é não declarado e não conhecido (certidão anexa).

Por tal motivo, descabe, até mesmo por razões de
cuidados da saúde, guarda, vigilância e educação do menor e do estado de gravidez
a manutenção do encarceramento acautelatório.

Em face disso, a Indiciada vem pleitear a
substituição da prisão em preventiva por prisão domiciliar
, consoante se extrai dos fundamentos abaixo evidenciados.

(...).” <sic>

Por conseguinte, defende a ocorrência de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia ou que a prisão preventiva seja cumprida em seu domicílio.

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“
À vista do exposto, requer-se a V. Exa. que seja concedida ao Paciente a ordem, para que:

a) Seja recebido o presente
habeas corpus
e reconhecidos os motivos acima dispostos,
PARA A CONCESSÃO DA ORDEM LIMINAR E CONSEQUENTE EXPEDIÇÃO DO COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA A PACIENTE MAIARA PANTOJA CARNEIRO.
” <sic>

Junta documentos (Id. 8342324 a 8361781).

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 8247247, sendo prestadas as informações, Id. 8480105, tendo o Ministério Público se manifestado pelo parcial conhecimento e denegação da ordem, Id. 8514413.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): De pronto, estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem
.

Do excesso de prazo para o oferecimento da denuncia

No tocante ao alegado excesso de prazo para a conclusão das investigações, vê-se que:
(...) o tempo para a conclusão do inquérito policial ou da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se necessário raciocinar com o juízo de razoabilidade a fim de caracterizar o excesso, não se ponderando a mera soma aritmética de tempo para os atos processuais ou de investigação. (...)”
(STJ, 5ª Turma, AgRg no HC 614.321/PE, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe 18/12/2020).

Conforme se infere d
as informações contidas na Id. 8480105, a autoridade impetrada esclarece
que a marcha do procedimento investigativo se insere em parâmetros de razoabilidade, sobretudo em razão de particularidades relevantes apresentadas, pois desde a data em que a paciente foi presa em flagrante, 25/01/2022, já foram formulados diversos pedidos de liberdade provisória ou substituição da preventiva por prisão domiciliar, sendo o último indeferido no dia
04/03/2022, situação que demonstra a tramitação regular do feito.
Naquilo que interessa, destaca-se o seguinte:

“Constam nos autos inquisitoriais que a representada MAIARA PANTOJA CARNEIRO, incursa às penas do art. 33 da lei nº 11.343/2006, no dia 25.01.2022, foi presa em flagrante, após denúncia anônima, com um pequeno recipiente em plástico (vitaxon C) que continha em seu interior 15 trouxinhas de entorpecente semelhante a maconha e um aparelho celular.

Em 26.01.2022, houve pedido de Liberdade Provisória em favor da paciente sob a alegação da natureza e da pequena quantidade da droga apreendida (id 48278036).

Na mesma data, 26.01.2022, houve decisão homologando a prisão em flagrante e convertendo em prisão preventiva, sob os fundamentos, em suma, de ser garantido a ordem pública, pois MAIARA PANTOJA CARNEIRO também responde aos autos nº 0007775-72.2019.14.0022, por tráfico de drogas, e fora beneficiada por medida cautelar diversa da prisão, por ter filho menor de 12 anos de idade (id 48285590).

Em 01.02.2022 houve pedido de substituição da prisão preventiva por cautelares diversas da prisão ou albergue domiciliar em razão de a requerente estar grávida e possuir filho menor de 06 anos de idade (id 49029296).

O Ministério Público, em 02.02.2022, manifestou-se desfavoravelmente ao pedido da paciente, pelo fato de não terem sido cumpridas as condições da liberdade provisória anteriormente concedidas (id 491003222).

Em 02.02.2022, foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva, sob a argumentação de ser garantida a ordem pública, havendo risco de reiteração delitiva pois, já havia sido beneficiada por medidas cautelares diversas da prisão, a qual foi descumprida (id 49119435).

Em 16.02.2022 houve novo pedido de revogação da prisão, em razão da paciente estar grávida e possuir filho menor de 12 anos de idade (id50841327).

Desta vez, o Ministério Público se manifestou favorável ao pedido, em 17,02.2022 (id 50888344).

Em 04.03.2022, houve decisão indeferindo o pedido, a fim de se garantir a ordem pública, por representar risco de reiteração delitiva, haja vista já ter sido beneficiada anteriormente e por não juntar qualquer documentação que comprove estar grávida. Por fim, foi encaminhado Ofício ao centro carcerário para informar suas condições de saúde, provável gravidez e se o local em que está custodiada realiza acompanhamento médico (id 51595366).

O processo está na fase de recebimento da acusação.” <sic>

Assim, pelos excertos supratranscritos, conclui-se que os atos processuais têm se realizado dentro do prazo razoável, compatível com a realidade processual do momento, não se vislumbrando, por ora, ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciado em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, situação que não se observa no caso em análise.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. PROCESSO PENAL. TRANCAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...).

IV - Não se mostra desarrazoada a dilatação temporal para o término das investigações, considerando que o prazo para conclusão de inquérito policial, em caso de investigado solto, é impróprio, podendo ser prorrogado a depender da complexidade das apurações, como no presente caso, no qual "não se verifica excesso de prazo para oferecimento da denúncia tendo em vista a complexidade dos fatos que, em tese, compõem-se de vários envolvidos, o que exige da Autoridade Policial inúmeras diligências investigativas a fim de descortinar todo o contexto em que se desenvolveram os crimes em apuração" (fl. 1.942 - grifei).

V - Não se vislumbra na espécie, portanto, constrangimento ilegal apto para a concessão da ordem de ofício.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 614.321/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

Da substituição da preventiva pelo cárcere domiciliar

A substituição da medida extrema pelo regime domiciliar à paciente, mãe de filho menor, na primeira infância, é admitida nas hipóteses do art. 318-A, do Código de Processo Penal, sendo inaplicável quando, além do reiterado descumprimento de cautelar diversa, foi novamente presa em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas, art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, expondo que, em liberdade ou em situação de restrição a direitos, persiste na incidência criminosa, conclusão que advém da interpretação sistemática dos dispositivos que regulam as medidas cautelares diversas da prisão, notadamente o disposto no art. 282, § 4º, c/c o art. 312, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal.

Compreensão distinta implicaria à concessão de um salvo-conduto para a prática reiterada de crimes enquanto não formada a culpa, o que, além de desarrazoado, colide com o escopo da prisão domiciliar, que, enquanto medida cautelar alternativa, objetiva não só a proteção dos meios e fins do processo, como também da sociedade do risco de novas infrações penais.

Ademais, ainda que a paciente houvesse comprovado estar gestante, o que não fez, a substituição pela prisão domiciliar restaria inviabilizada pela possibilidade de reiteração delitiva, posto que, também, responde à ação penal de nº 0007775-72.2019.14.0022 por tráfico de drogas, na qual foi beneficiada por medida cautelar diversa da prisão, por ter filho menor de 12 anos de idade.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR OUTRORA DEFERIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. NOVA PRISÃO EM FLAGRANTE - TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, quando o agente for "gestante" ou "mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos", passou a ser admitida com o advento da Lei n. 13.257/2016, que promoveu a inclusão dos incisos IV e V no art. 318, do Código de Processo Penal; e alterações legislativas subsequentes, em destaque para a inserção dos artigos 318-A e B, no referido regramento, advinda da Lei 13.769/2018.

2. Aliás, em uma guinada jurisprudencial, o Supremo Tribunal Federal passou a admitir até mesmo o
Habeas Corpus
coletivo (Lei n. 13.300/2016) e concedeu comando geral para fins de cumprimento do art. 318, IV e V, do Código de Processo Penal, em sua redação atual.

No ponto, a orientação da Suprema Corte, no
Habeas Corpus
n. 143.641/SP, da Relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 20/2/2018, é no sentido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

3. No caso, a recorrente estava sob o benefício da prisão domiciliar, concedido por esta Corte Superior (HC n. 498.453/SP) quando foi presa em flagrante pela suposta prática de delito da mesma natureza (tráfico de drogas). Sobreveio sentença condenatória (pena de 12 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado), com redecretação da sua prisão preventiva. A defesa pleiteia a concessão da prisão domiciliar. Impossibilidade.

5. O descumprimento da prisão domiciliar outrora deferida e a reiteração do agente na prática delitiva caracterizam situação excepcionalíssima hábil a permitir a denegação do novo pedido de prisão domiciliar e o afastamento do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no
Habeas Corpus
coletivo n. 143.641/SP. Precedentes do STF e do STJ.

6. Recurso conhecido e não provido.

(RHC 123.639/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020)

À vista do exposto, acolhendo o pronunciamento ministerial, denego a ordem.

É como voto.

Belém, 25/03/2022